Tribunal: STF
Processo: HC 220499
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO APRECIADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" (AgRg no HC n. 743.425/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe 27/6/2022). 



    2. No caso, as instâncias ordinárias motivaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, pois o Agravante, em razão de uma dívida de jogo de bilhar para com o Ofendido (credor), em tese, destruiu o vidro do seu carro, fez ameaças a ele e a sua esposa e os atacou com pauladas e golpes de faca. 



    3. O entendimento desta Corte é de que, para fazer valer a aplicação da lei penal, "[o] Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia." (AgRg no HC n. 691.767/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 13/12/2021). 



    4. Na hipótese, ficou evidenciado que "o modus operandi na execução dos crimes imputados denota a periculosidade de Geovane que, aliado à noticiada intenção dele evadir-se do distrito da culpa, justifica a segregação provisória e revela a insuficiência de providências menos gravosas". 



    5. Sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, o Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar a tese de que o Agravante faria jus à prisão domiciliar em razão de ser responsável por 06 (seis) crianças. Isso porque esse tema não foi debatido na Corte de origem. 



    6. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, duas vezes.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Afirma que a “única razão do pedido da autoridade policial em custodiar GEOVANE se deu por notícias de supostas mudanças de endereço, ou seja, dizeres populares”. Alega que “Geovane é primário, tem bons antecedentes, não faz parte de organização criminosa, não vive do crime, é trabalhador e sustenta 2 filhos biológicos e 4 filhos de sua esposa”. Daí o pedido de “[r]evogação e/ou Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversa, mediante expedição do competente Alvará de Soltura”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. As instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Além disso, a hipótese atrai a orientação de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:



    Na hipótese, o Magistrado singular decretou a prisão preventiva do Agravante, destacando a gravidade concreta da conduta, consubstanciada, sobretudo, no modus operandi empregado na empreitada criminosa e no potencial grau de periculosidade do Agente ("a gravidade concreta da conduta, especialmente pelo seu modus operandi, tendo em vista que os representados efetuaram diversos golpes de faca contra as vítimas, sem motivo aparente, o que denota a periculosidade dos representados, sendo imperiosa a custódia inclusive para resguardar a integridade física das vítimas e testemunhas"; fl. 16; sem grifos no original). 



    O Juízo de primeiro grau, também, registrou preocupação com o fundado risco de reiteração delitiva, pois "[a] atitude açodada e impetuosa dos noticiados demonstra claramente a grande probabilidade de que venham a agir de modo ainda mais enérgico contra as vítimas, quanto mais agora que estas procuraram as autoridades. É dizer, portanto, que as vítimas correm risco de ver-se uma vez mais objeto dos fatos delituosos aqui veiculados, o que impõe a cautelar de prisão preventiva como medida única capaz de salvaguarda-las" (fl. 16; sem grifos no original). 



    No decreto prisional foi consignado, ainda, que a custódia cautelar do Paciente serviria para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que há "notícia de que os representados estariam de mudança para local incerto e não sabido" (fl. 16).



    O Tribunal a quo, na mesma linha de entendimento do decisum supra, concluiu que "não se pode reputar ilegal ou arbitrária a custódia cautelar, dada a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e da aplicação lei penal. Com efeito, o modus operandi na execução dos crimes imputados denota a de periculosidade de Geovane que, aliado à noticiada intenção dele evadir-se do distrito da culpa, justifica a segregação provisória e revela a insuficiência de providências menos gravosas" (fls. 410-411; sem grifos no original).



7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator